Tribunal: TJMT
Processo: 1055251-16.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1055251-16.2019.8.11.0041
RECORRENTE: EDNO ROBERTO APOITIA JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 97561954) interposto por EDNO ROBERTO APOITIA JUNIOR, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 69258953):
“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL E LEI – COMPROVAÇÃO ETÁRIA DEVE SER COMPROVADA NA DATA DA INSCRIÇÃO – MATÉRIA PACIFICADA NO STF E STJ– ARE 678.112 RG/MG – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade (STF, RE 1174322 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019).” (Ap 1055251-16.2019.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 70309479 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 91030997).
Alega violação aos arts. 489, §1°, V e VI e 1.022, II, e parágrafo único, II, todos do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido deixa de se manifestar acerca de matéria relevante arguida pelo Recorrente, invoca precedentes que não se amoldam ao caso dos autos para fundamentação de seu entendimento e desconsidera aqueles invocados pela parte, além de equivocadamente considerar que a Súmula n. 266 do STJ está superada.
Requer o deferimento de antecipação da tutela recursal visto que “Há muitos anos o recorrente injustamente vem sendo tolhido da regular investidura e exercício do cargo para o qual foi aprovado em todas as fases classificatórias. Este fato, por si só, revela a necessidade de concessão da tutela provisória de urgência para cessar o atual contexto de lesão aos direitos do recorrente.”
Recurso tempestivo (Id. 97747470).
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que o órgão fracionário apenas confirmou a sentença que denegou a segurança que objetivava a declaração da ilegalidade do ato de contraindicação do Impetrante na fase de investigação social, de forma que ora busca o Recorrente, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito que determine o seu imediato retorno à lista de aprovados do certame.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.